Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-95.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001053-95.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO ISIDORIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 855.395.461-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRACIELA PARABA DO NASCIMENTO - CPF: 003.177.611-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Vias de fato no âmbito doméstico. Dosimetria da pena. Agravante da violência contra a mulher. Readequação da fração de exasperação. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por pessoa condenada pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CP), contra sentença que fixou a pena em 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. O recurso limita-se à dosimetria da pena, pleiteando a readequação da fração de aumento aplicada na segunda fase.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a fração de 1/3 aplicada na segunda fase da dosimetria, com base na agravante da violência doméstica, foi devidamente fundamentada, e se seria o caso de readequação para 1/6.

III. Razões de decidir

3. A elevação da pena em 1/3 não foi acompanhada de fundamentação concreta, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A jurisprudência dominante estabelece que, na ausência de justificativa idônea, a fração de aumento por agravantes deve ser fixada em 1/6.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A fração de aumento da pena em razão de agravantes deve ser fixada, em regra, em 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique fração diversa. 2. A ausência de motivação específica para fração superior compromete a proporcionalidade da reprimenda.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, arts. 61, II, “f”; 77; 78.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rac 1042494-65.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25.2.2025, Publicado no DJE 27.2.2025; TJMT, Rac 0003956-48.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almei Da Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8.10.2024, Publicado no DJE 11.10.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto a tempo e modo por
Junio Isidorio Ribeiro da Silva
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou pela autoria da Contravenção Penal de
Vias de fato
no âmbito doméstico (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Ao final, aplicou-se a suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois anos (id. 283844497).

Nas razões recursais, a defesa requer a readequação da pena intermediária, com a fixação da fração de exasperação em 1/6. (Id. 283844507).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 283844509).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 286644354):

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). AUMENTO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS CONSOLIDADOS NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Junio Isidorio Ribeiro da Silva foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), em razão de ter desferido, no dia 29.1.2023, um chute na região abdominal de sua companheira,
Graciela Paraba do Nascimento.

Em sede recursal, a Defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, não havendo insurgência quanto à materialidade e autoria delitiva. Diante disso, deixo de me debruçar sobre tais aspectos e passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena intermediária, com a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria para 1/6, ao argumento de que a exasperação promovida pelo juízo
a quo
(de 15 para 20 dias de prisão simples) não foi acompanhada de fundamentação idônea, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige motivação concreta para exasperações superiores à fração mínima usual.

Com razão.

Ao compulsar a respeitável sentença, observa-se que, ao reconhecer a incidência da agravante relativa à violência contra a mulher no âmbito doméstico, o magistrado sentenciante procedeu à exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, valendo-se dos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Na
SEGUNDA FASE
, presente a agravante artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (em razão da
violência contra a mulher na forma da lei específica) e ausentes atenuantes
,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.” (Id. 283844496)

Como se vê, o Juízo de origem elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), em razão da agravante reconhecida, sem, contudo, apresentar motivação específica que justificasse a adoção de tal fração, o que acabou por comprometer a proporcionalidade da sanção imposta, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação concreta que autorize o aumento em grau superior ao usual, mostra-se mais adequado, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, o ajuste da fração para 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual prestigia a observância aos princípios da proporcionalidade e da fundamentação, especialmente em hipóteses de exasperação da pena por agravantes:

“(...) 6. A exasperação das penas dos delitos de ameaça e vias de fato acima da fração de 1/6 ocorreu sem fundamentação concreta e idônea, exigindo adequação ao parâmetro jurisprudencial. (...) (TJMT, Rac 1042494-65.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25.2.2025, Publicado no DJE 27.2.2025)”

“(...) 3. Verificou-se que o aumento da pena-base em 1/3 (um terço) foi superior ao recomendado pela jurisprudência, que considera a fração de 1/6 (um sexto) a mais razoável e proporcional. 4. De igual modo, a fração de 1/2 (metade) aplicada devido ao reconhecimento da agravante revela-se excessiva, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique sua utilização (...)(TJMT, Rac 0003956-48.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almei Da Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8.10.2024, Publicado no DJE 11.10.2024)

Destaca-se, ainda, o entendimento consolidado da Corte Cidadã, no sentido de que a fração a ser adotada na segunda fase da dosimetria, quando presentes agravantes ou atenuantes, deve, via de regra, corresponder a 1/6, salvo se houver fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação de fração diversa — o que, na hipótese dos autos, não se verifica na decisão impugnada.

“(...)3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes [...]”. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica [...]”.
(AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28.8.2023).

Feitas essas considerações, a pena-base permanece no mínimo legal (15 dias de prisão simples), conforme fixado pelo Juízo singular, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, presentes as agravantes dispostas no artigo 61, incisos II, “f”, do Código Penal, agravo a pena no patamar equivalente à fração 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em
17 dias de prisão simples
.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena pelo Juízo de origem, de modo que fixo a pena definitiva em
17 dias de prisão simples
.

Mantenho o regime inicial aberto.

Uma vez verificado que o juízo
a quo
concedeu o sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal, e fixou condições compatíveis com os limites legais previstos no art. 78, §2º, do mesmo diploma, mantenho a suspensão condicional da pena nas mesmas condições estabelecidas na sentença:

“(...)Considerando a natureza do delito imputado, não é possível substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em virtude do disposto no art. 17 da Lei Federal 11.340/2006, que veda as sanções que signifiquem pagamento isolado de pecúnia.Também incide neste caso a Súmula 588 da Corte Cidadã, pois se trata de crime cometido em âmbito de violência doméstica, não se entendendo suficiente e socialmente recomendáveis tais medidas alternativas, para os fins de prevenção e reprovação.No caso em julgamento, o réu é primário e é inviável a aplicação do art. 44, do CP, nos termos acima expostos. Ademais, os elementos do art. 59, do CP, não inviabilizam a medida.Em contrapartida, possível é concessão do
sursis
, uma vez que todas as condições estão devidamente preenchidas. Afinal, o art. 77, do CP, estabelece que a medida é possível quando: (i) a pena não é superior a 02 anos; (ii) o condenado não seja reincidente em crime doloso; (iii) culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (iv) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.Dessa forma, preenchidos todos os requisitos do art. 77, do CP, a concessão do sursis é medida que se impõe.
Nos termos do art. 77, do CP, suspendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, o qual se finalizado sem intercorrências, implicará em extinção da reprimenda.
Ainda nos termos do art. 78, do CP, fixo, como condições ao sursis: (i) no primeiro ano: prestação de serviços à comunidade, na razão de 04 (quatro) horas por mês, em entidade a ser fixada pela juízo da execução e, preferencialmente, de forma que não atrapalhe o labor do condenado; (ii) nos demais anos: o cumprimento cumulativo de todas as condições previstas no art. 78, §2º, b e c, do CP.
(...)”
(Id. 283844497).

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pela defesa de Junio Isisdorio Ribeiro da Silva para redimensionar a pena aplicada pela prática da contravenção penal de vias de fato, fixando-a em
17 dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime
aberto
. Por conseguinte, subsistindo os requisitos legais e não havendo qualquer reparo a ser feito quanto às condições já impostas, mantenho a suspensão condicional da pena, tal como fixada na sentença, com a execução da reprimenda suspensa por dois anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025